Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022008-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): OSNY KLEBER ROCHA AURESCO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1026800-64.2020.8.11.0002), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menor – 157, § 2o, II, c/c o § 2o-A, I, do Código Penal, c/c o art. 244-B do ECA – (ID 63137456).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custodia cautelar; 2) o paciente é primário, não possui “processos em andamentos em seu desfavor”, possui residência fixa e trabalha “como músico”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63137485), com documentos (ID 63137456/ID 63137487).
Relatos.
No dia 28.9.2020, o Juízo Singular, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]No caso em tela, excepcionalmente, ante aos fatos reputados delituosos verifico a necessidade e proporcionalidade na imposição da medida de custódia preventiva ao indiciado, a possível infringência do art. 157, §2.o, II, c.c. §2.o-A, I, do CP, c. c. o art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, que se amolda nas admissibilidades do art. 313, I, do CPP, bem como o indiciado não está civilmente ou criminalmente identificado nos autos (CPP, art. 313, §1.o).
[...] O periculum libertatis está presente neste caso. A necessidade da custódia preventiva do indiciado se faz presente sob o fundamento jurídico da necessidade da instrução criminal e garantia da ordem publica (CPP, art. 312), o qual alcança fundamento fático na seguinte ordem: suposta conduta criminosa com pena máxima superior a 04 anos, bem como o indiciado não está suficientemente identificado, ambos requisitos de admissibilidades previstas no art. 313, I, §1.o, do CPP. Portanto, sua cautelar se impõe.
3.3.4. Ante ao exposto e com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, §1.o, todos do CPP, decreto a custódia preventiva do indiciado Welber Fernando Pereira da Conceição, qualificado nos autos. Deve-se buscar junto ao indiciado e/ou familiares em se saber se usa algum remédio, sendo o caso informar a direção da Unidade Prisional para as providências” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 15.10.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva, nestes termos:
“Como garantia da ordem pública. O indiciado foi autuado em situação de flagrante, conforme Termo de Apreensão com: “revolver .38”. É o tipo de crime que atormenta e prejudica quem procura trabalhar em prol do próprio sustento e da sociedade.
[...] Conveniência da instrução criminal. O indiciado Welber não está civilmente e nem criminalmente identificado nos autos e sem prova inequívoca de endereço residencial. Isso indica que se não ficar preso, não será encontrado para ser citado e garantir que a instrução criminal ocorra da maneira conveniente.
[...] Para assegurar a aplicação da lei penal. O indiciado Welber demonstra que se for solto não será encontrado, não declinou endereço nos autos e nem forneceu elementos que o identifique civilmente. O que induz a dizer que se for solto ficará dificultada a aplicação da lei.
Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público mantenho a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Welber Fernando Pereira da Conceição, qualificado nos autos, em tese por ofender o art. 157, §2.o, II, c. c. o § 2.o-A, I, do CP, c. c. o art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, com base no art. 310, II, 311, 312 e 313, I e §1.o, todos do Código de Processo Penal” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na ausência de identificação civil.
O. c. STJ firmou entendimento que a ausência de elementos para identificar civilmente o paciente justifica a decretação da prisão cautelar (HC 375.189/GO, Relator: Min. NEFI CORDEIRO – 4.4.2017).
Todavia, em consulta ao Sistema PJE, a autoridade policial juntou ficha criminal no incidente processual do paciente, de modo a suprir a ausência de identificação civil (STJ, HC 355.543/SP – Relator: Min. FELIX FISCHER – 31.8.2016), a ensejar a liberdade do paciente, conforme inteligência do art. 313, §1o do CPP.
Por outro lado, a forma de execução do crime [roubo com arma de fogo calibre .38, em concurso de agentes, restringindo a liberdade das vítimas, mediante diversas “ameaças de morte”, cometido com “bastante agressividade” que resultou em “escoriações no pescoço” da vítima JOSÉ DA SILVA ALENCAR], bem como a reiteração delitiva do paciente, o qual registra dois atos infracionais por furto [cód. 132513/Poconé – cometido em 13.2.2016. cód. 168130/Poconé – cometido em 7.12.2018], recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315 §1o), sobretudo monitoramento eletrônico, como forma de acautelar “bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo” (STJ, HC no 543.096/CE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 14.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) informar endereço atualizado no momento da soltura; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) monitoramento eletrônico; 6) recolhimento domiciliar no período noturno, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO